Tribunal: TJDFT
Processo: 0738536-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento.
2. Apelação conhecida e provida.